Tribunal: STF
Processo: AI 633501
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Servidores Públicos. Aposentados. Reenquadramento. Direito
   adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Irredutibilidade de
   vencimentos. Não configurado. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.